Tribunal: TJMT
Processo: 1004039-84.2021.8.11.0008
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004039-84.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BENTA DE PAULA SANTOS - CPF: 024.028.181-07 (RECORRIDO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (1º VOGAL): Peço vênia ao d. Relator para divergir do voto e negar provimento ao recurso. É como voto. VOTO DO DR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (2º VOGAL): Acompanho o voto do Primeiro Vogal. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar as partes recorrentes a ressarcir a titulo de danos materiais, o valor de
R$ 220,40
, na sua forma dobrada, indevidamente descontados na conta corrente da parte recorrida, bem como, no pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em virtude dos prejuízos causados pelo desconto indevido na conta corrente de parcela de seguro não contratado pela parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Das razões recursais do recorrente BANCO BRADESCO S.A:

1.
Preliminar
.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

2.
Mérito
.

2.1. Da inexistência de ato ilícito e da ausência de provas do alegado dano moral.

2.2. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

3.3. Da impossibilidade de restituição, em dobro.

4.4.
Pleiteia a aplicação dos juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022